Tribunal: STF
Processo: ARE 786635
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PORTA ELETRÔNICA EM POSTOS DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.7.2012.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da controvérsia referente à instalação de porta eletrônica de segurança em postos de autoatendimento bancário demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que é inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 280 do STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.